Tribunal: TJDFT
Processo: 0042680-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042680-11.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PROCESSSADORES DE LEITE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - APROLEITE RECORRIDA: COUNTRY BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM DEFINITIVO. EXTENSÃO DA LIDE ORIGINAL. PEDIDO POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil. 2. O cumprimento provisório de sentença distribuído em autos apartados, posteriormente tornado definitivo, representa o prolongamento da lide estabelecida entre as partes no processo em que proferida a sentença objeto de cumprimento, motivo pelo qual a matéria decidida em um dos cadernos processuais não pode ser reapreciada no outro. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido afrontados, defende (i) a ocorrência de error in judiciando, sustentando que não há que se falar em coisa julgada material no presente caso, pois a sentença proferida nos autos no 0733706-60.2020.8.07.0001 extinguiu o cumprimento definitivo de sentença, sem a resolução do mérito; (ii) a inocorrência de prescrição, uma vez que, quando da liquidação da empresa, os presentes autos já estavam em curso e o recorrido já havia sido citado, bem como (iii) a ausência de comprovação da irregular dissolução da empresa Country Brasil, tendo em vista que não houve o pagamento do passivo nem a comunicação nos autos sobre a liquidação da empresa. Contudo, não indica nesses aspectos. Suscita ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, 216 e 219, ambos da Lei das S.A. (Lei 6.404/1976), 44 e 51, ambos do Código Civil, e Código de Processo Civil, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas noras. Requer, ainda, que todas as publicações relativas aos autos sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Paloma de Souza Baldo Scarpellini, OAB/DF 41.633 (ID 58104466). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 216 e 219, ambos da Lei das S.A. (Lei 6.404/1976), e 44 e 51, ambos do Código Civil, porque, da mesma forma, a parte deixou de demonstrar como teria o acórdão impugnado violado os referidos dispositivos legais, fazendo incidir o referido enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, não merece trânsito o apelo porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere ao invocado malferimento ao Código de Processo Civil, revela-se inviável sua apreciação, porquanto "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.097.099/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Paloma de Souza Baldo Scarpellini, OAB/DF 41.633 (ID 58104466). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025